Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-31.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702732-31.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YASMIN MANOELA FERNANDES BARBOSA CAMPOS RECORRIDO: ADRIANA DUARTE VALVERDE, PAULO MASSAYUKI RODRIGUES TANAKA DESPACHO Analisando os autos verifico a existência de elementos que demonstram que a recorrente não apresenta hipossuficiência financeira alegada. Não obstante afirmação de que não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua família, a autora exerce cargo comissionado na Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal e atua como advogada, o que indica que o contracheque apresentado não constitui a única renda da recorrente. Ademais, busca ressarcimento de danos causado por colisão ao veículo Wolkswagen Polo, ano 2019/2020, de sua propriedade (Id 22189715). Tais elementos indicam renda incompatível com o critério de renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos estabelecido pela Defensoria Publica do Distrito Federal (Resolução 140/15) para presunção de hipossuficiência. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a juntada de documentos comprobatórios da situação alegada ou recolhimento do preparo e das custas, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito